Tribunal: STM
Processo: 7000561-09.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão a quo que concedeu a reabilitação quando devidamente demonstrado o cumprimento das exigências legais objetivas e subjetivas. Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000561-09.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 9ª CJM
RECORRIDO: UBIRAJARA CARNEIRO JÚNIOR
ADVOGADO(A): CLAUDIO ALVES PANTOJA (OAB RJ65664)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, MANTENDO INALTERADA A DECISÃO QUE
REABILITOU O PRIMEIRO-SARGENTO DA MARINHA UBIRAJARA
CARNEIRO JÚNIOR, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000561-09.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 9ª CJM
RECORRIDO: UBIRAJARA CARNEIRO JÚNIOR
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. DESPROVIMENTO.
Deve ser mantida a decisão a quo que concedeu a reabilitação quando
devidamente demonstrado o cumprimento das exigências legais
objetivas e subjetivas. Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso de ofício e em manter inalterada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a Decisão que reabilitou o Primeiro-Sargento da Marinha
UBIRAJARA CARNEIRO JÚNIOR.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício, interposto pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, em face da sua própria
Decisão, que deferiu pedido de reabilitação criminal em favor de UBIRAJARA
CARNEIRO JÚNIOR, com amparo no artigo 654 do Código de Processo Penal
Militar.
Nos termos da Decisão recorrida, o Primeiro-Sargento da Marinha
UBIRAJARA CARNEIRO JÚNIOR foi condenado pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 9º CJM, no dia 7 de dezembro de 2010, à
pena de 1 (um) mês de detenção, convertida em prisão, pela prática do crime
tipificado no art. 190 do Código Penal Militar.
7000561-09.2023.7.00.0000
40001356328 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 9 de maio de 2012, o Requerente, por meio de seu advogado
constituído Dr. Claudio Alves Pantoja, OAB/RJ 65664, requereu a reabilitação
criminal, apresentando a documentação exigida no artigo 652 do CPPM.
Conforme informações constantes na ficha de execução penal, a pena
foi regularmente cumprida e declarada extinta em 9 de maio de 2012, com
fundamento no art. 603 do Código de Processo Penal Militar. O trânsito em julgado
ocorreu em 15 de maio de 2012, para o Ministério Público Militar, e em 25 de maio
de
2012,
para
a
Defesa
constituída
(REABILITAÇÃO
Nº
7000036-
48.2023.7.09.0009, evento 7 – DEC6).
Insta destacar a presença do requisito temporal de 5 (cinco) anos após a
extinção da pena, nos termos do art. 134, § 1º, do Código Penal Militar e do art. 651
do Código de Processo Penal Militar.
Instruem o processo os seguintes documentos:
Acórdão exarado nos autos da Apelação n° 87-38.
2010.7.09.0009 (Reabilitação nº 7000036-48.2023.7.09.0009,
evento 1, OUT9, fls. 104/114), transitado em julgado em
02/05/2012 (Reabilitação nº 7000036-48.2023.7.09.0009, evento
1, OUT9, fl. 158);
Comprovante de Residência da Diretoria do Pessoal
da Marinha, comprovando que o Requerente tem domicílio no
País em prazo superior a 5 (cinco) anos após a extinção da
punibilidade
em
02/05/2012
(Reabilitação
nº
7000036-
48.2023.7.09.0009, evento 1, OUT 10);
Comprovante
de
Trabalho
–
Histórico
de
Movimentações da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha
(Reabilitação nº 7000036-48.2023.7.09.0009, evento 1, OUT 11);
Histórico de Cursos da Diretoria do Pessoal Militar
da Marinha (Reabilitação nº 7000036-48.2023.7.09.0009, evento
1, OUT 12);
Avaliações de Praças-SG do Requerente na
Marinha, atribuindo conceitos “Muito Bom” e “Excelente” nos
atributos morais, profissionais e de desempenho (Reabilitação nº
7000036-48.2023.7.09.0009, evento 1, OUT13);
7000561-09.2023.7.00.0000
40001356328 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comunicado nº 7-225 do Quadro de Acesso
13DEZ2022, da Diretoria do Pessoal da Marinha, com parecer
desfavorável em virtude da condenação em crime cuja sentença
transitou em julgado nos autos do Processo nº 0000087-
38.2010.7.09.0009, da 9ª Circunscrição Judiciária Militar
(Reabilitação nº 7000036-48.2023.7.09.0009, evento 1, OUT14);
Certidão de Antecedentes Criminais da SSP do
Estado da Bahia, sem anotações criminais em desfavor do ora
Requerente (Reabilitação nº 7000036-48.2023.7.09.0009, evento
1, OUT 15, fl. 1);
Certidão de Antecedentes Criminais do Instituto de
Identificação Gonçalo Pereira - Estado do Mato Grosso do Sul,
sem anotações criminais em desfavor do ora Requerente
(Reabilitação nº 7000036-48.2023.7.09.0009, evento 1, OUT15
fl. 4);
Certidão Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
do Mato Grosso do Sul, sem anotações criminais em desfavor do
ora Requerente (Reabilitação nº 7000036-48.2023.7.09.0009,
evento 1, OUT15, fl. 6);
Certidão Criminal Negativa do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, sem anotações criminais em desfavor do
ora Requerente (Reabilitação nº 7000036-48.2023.7.09.0009,
evento 1, OUT15, fl. 7);
Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia
Federal, sem anotações criminais em desfavor do ora Requerente
(Reabilitação nº 7000036-48.2023.7.09.0009, evento 1, OUT15,
fl. 10);
Certidão Judicial Criminal da Justiça Federal da 3ª
Região-MS, sem anotações criminais em desfavor do ora
Requerente (Reabilitação nº 7000036-48.2023.7.09.0009, evento
1, OUT15, fl. 12);
Certidão Judicial Criminal da Justiça Federal da 4ª
Região-PR, sem anotações criminais em desfavor do ora
Requerente (Reabilitação nº 7000036-48.2023.7.09.0009, evento
1, OUT15, fl. 13);
7000561-09.2023.7.00.0000
40001356328 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certidão da Justiça Eleitoral, sem anotações
criminais em desfavor do ora Requerente (Reabilitação nº
7000036-48.2023.7.09.0009, evento 1, OUT15, fl. 15);
Certidão da Justiça Militar da União, sem anotações
criminais em desfavor do ora Requerente (Reabilitação nº
7000036-48.2023.7.09.0009, evento 1, OUT15, fl. 17);
Atestado da idoneidade da conduta do Requerente,
fornecido pelo Comandante Capitão de Corveta (T) Delegada
TIANE
REZENDE
CORPAS
DE
ANDRADE
(REABILITAÇÃO nº 7000036-48.2023.7.09.0009, evento1,
OUT16).
O Ministério Público Militar, em 17 de julho de 2023, considerou
preenchidos satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 134 do CPM e nos arts.
651 e 652 do CPPM. Assim, manifestou-se pela concessão da reabilitação ao
Requerente, a fim de que fosse cancelado, mediante averbação, o antecedente
criminal referente à Ação Penal Militar nº 0000087-38.2010.7.09.0009 (evento 31,
REABILITAÇÃO).
Em 09 de maio de 2012, considerando preenchidos os requisitos legais,
o MM Juiz Federal da Auditoria da 9ª CJM declarou o sentenciado reabilitado
(Reabilitação nº 7000090-49.2020.7.08.0008, evento 1, 2-DEC).
Subindo os autos a esta Corte, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
em 17 de junho de 2023, por sua Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria
Ester Henrique Tavares, opinou pelo desprovimento do presente recurso de ofício,
mantendo-se na íntegra a r. Decisão proferida pelo Juiz Federal da Auditoria da 9ª
CJM, que declarou o Primeiro-Sargento da Marinha UBIRAJARA CARNEIRO
JÚNIOR criminalmente reabilitado, nos termos do artigo 656 do Código de
Processo Penal Militar e do artigo 135 do Código Penal Militar.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é cabível e interposto por força imperativa de lei, nos termos
do art. 654 do CPPM, por esse motivo, deve ser conhecido.
A reabilitação poderá ser requerida decorridos 5 (cinco) anos do dia em
que for extinta a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova
da suspensão e o do livramento condicional: o requerente tido domicílio no País no
7000561-09.2023.7.00.0000
40001356328 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prazo acima referido; desde que tenha dado, durante esse tempo, demonstração
efetiva e constante de bom comportamento público e privado; e desde que tenha
ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de
fazê-lo até o dia do pedido, ou, ainda, exiba documento que comprove a renúncia da
vítima ou novação da dívida.
No caso concreto, verifica-se que o requerente permaneceu no serviço
ativo e manteve domicílio no país durante o quinquênio legal, pois serviu na Base
Naval do Rio de Janeiro de 2012 a 2018 e na Delegacia Fluvial de Guaíra.
A idoneidade do Primeiro-Sargento da Marinha UBIRAJARA
CARNEIRO JÚNIOR está devidamente comprovada pelos documentos constantes
dos autos. Além disso, destaco que as certidões dos órgãos judiciais atestam nada
constar em nome do reabilitando no mencionado período.
Portanto, torna-se inegável o cumprimento dos requisitos pelo
reabilitando, sobretudo o transcurso do lapso temporal de cinco anos, contados da
data da extinção da pena.
Assim,
demonstrado
ter
o
Primeiro-Sargento
da
Marinha
UBIRAJARA CARNEIRO JÚNIOR se comportado de acordo com as regras e
padrões sociais aceitos, não incidindo em novos ilícitos ou transgressões, impõe-se o
desprovimento ao recurso interposto pela autoridade judiciária a quo.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de ofício e mantenho
inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão que reabilitou o
Primeiro-Sargento da Marinha UBIRAJARA CARNEIRO JÚNIOR.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356328v6 e
do código CRC 9a42eed4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 7/11/2023, às 20:33:19
7000561-09.2023.7.00.0000
40001356328 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR